Tribunal: CARF
Processo: 11516.721602/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721602/2016-86
ACÓRDÃO
3201-011.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/09/2012
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b,
do Anexo II do RICARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721602/2016-86
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no valor de
R$1.321.705,86, pela não homologação das Compensações vinculadas ao Pedido
de Ressarcimento tratado no processo no 10983.906654/2014-90.
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do
crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010 e alterado pela MP no
656/2014 e pelo art. 8o da Lei no 13.097/2015.
A autuada inicialmente pugna pela suspensão da exigibilidade da multa isolada
ante a manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação
das compensações, tratadas no processo no 10983.906654/2014-90, processo ao
qual pede que o presente seja apensado. Defende a improcedência da multa
aplicada ante a improcedência das glosas realizadas no referido processo.
Aponta a inconstitucionalidade da aplicação da multa: por violar o direito de
petição (art. 5o, inc. XXIV, “a”); ferir os princípios da razoabilidade, do devido
processo legal, da proporcionalidade, da moralidade administrativa, da equidade
e do não confisco.
Aduz que a discussão acerca da inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74,
§17, da Lei no 9.430/96 possui repercussão geral reconhecida pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF.
Destaca que o §15 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que também previa a aplicação
de multa isolada de 50% sobre o crédito objeto do pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido, sem que houvesse comprovada má-fé do contribuinte, foi
revogado pela Lei no 13.137/15, o que também corrobora a manifesta
improcedência da multa ora impugnada.
Reclama que a sanção imposta é indevida, pois não teria ocorrido qualquer
prática de conduta ilícita, com dolo ou má fé.
Pede provimento.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721602/2016-86
3
Data do fato gerador: 20/09/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado
Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de compensação não
homologada.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
INTENÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Os dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de compensação
não homologada não condicionam sua aplicação à intenção do contribuinte ao
apresentar a declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que ora se julga.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para constituição de auto
de infração para a exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de
compensações versadas no processo administrativo que trata do direito creditório de no
10983.906654/2014-90.
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. As
compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 10983.906654/2014-90.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721602/2016-86
4
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal influenciaria
diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa
aplicada, contudo, conforme a seguir será exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996
aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações de
Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.963 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721602/2016-86
5
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 462
DF CARF MF
Original